Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-25.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600341-25.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RCCI n.º 0600341-
25.2024.6.16.0149 (DRAP n.º 0600331-78.2024.6.16.0149) que, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Coligação Amor, Família e Coração e em consequência, deferiu o pedido de
registro de candidatura de Taimi Donato Francisco Dos Santos, para concorrer ao cargo de
Vereadora, número 70240, com a opção de nome: Tata Donato. (Impugnação do Registro de
Candidatura pela Coligação "Amor, Família e Coração" ao registro de Taimi Donato Francisco dos
Santos, com fundamento no artigo 3º da Lei Complementar nº 64/1990, alegando em síntese que, o
único documento para comprovar sua filiação a ficha de filiação partidária feita à mão, datada de
06/04/2024, alegando que a ficha de filiação é documento produzido unilateralmente e destituído de
fé pública, não tendo validade para filiação partidária. Elenca que a requerente é filiada ao partido
PSD desde 03/04/2024, de modo que não preencheu os requisitos da legislação quanto ao partido
pretendido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMOR, FAMILIA e CORAÇÃO
[REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] - JUSSARA - PR
(RECORRENTE)
MARIANNE KAROLLINY VECCHIO (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
TAIMI DONATO FRANCISCO DOS SANTOS (RECORRIDO)
DEOLINDO ANTONIO NOVO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071359
25/09/2024
13:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.405

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600341-25.2024.6.16.0149 –
Jussara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: AMOR, FAMILIA e CORAÇÃO [REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] -
JUSSARA - PR
ADVOGADO: MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - OAB/PR111955
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
RECORRIDO: TAIMI DONATO FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO
2024. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECONHECIMENTO
JUDICIAL EM PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão do Juízo da
149ª Zona Eleitoral de Cianorte que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e deferiu
registro de candidatura, considerando comprovada a
filiação partidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível
rediscutir a validade da filiação partidária no processo de
registro de candidatura; e (ii) se os documentos
apresentados pela recorrida no procedimento de filiação
partidária são suficientes para comprovar a filiação ao
Avante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44071359 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513492838600000043023475
Número do documento: 24092513492838600000043023475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:32:55

3. A filiação partidária, conforme os princípios da
autonomia partidária e liberdade de associação, é matéria
interna corporis dos partidos, cabendo à Justiça Eleitoral
apenas verificar a data de filiação para fins de elegibilidade.

4. O sistema FILIA é utilizado para registro de filiações,
sendo responsabilidade do partido inserir corretamente as
informações. Em caso de erro ou desídia do partido, o
filiado pode requerer a retificação via procedimento judicial
específico.

5. No caso, a recorrida apresentou pedido de inclusão de
seu nome na lista de filiados, o qual foi reconhecido
judicialmente em processo específico, com decisão
determinando sua filiação ao Avante desde 06/04/2024.

6. Nos termos da Súmula TSE 52, não cabe à Justiça
Eleitoral rediscutir em sede de registro de candidatura o
acerto ou desacerto da decisão proferida em processo
específico de filiação partidária.

7. A ficha de filiação partidária e o reconhecimento do
partido, conforme o art. 11, §4º, da Resolução TSE nº
23.596/2019, são suficientes para validar a inclusão na lista
de filiados em procedimento próprio, salvo indícios de
fraude, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A filiação partidária, uma vez reconhecida em processo
específico, não pode ser rediscutida no processo de
registro de candidatura, nos termos da Súmula TSE 52.

2. A apresentação de ficha de filiação partidária e o
reconhecimento do partido, em procedimento próprio
ajuizado para o reconhecimento da filiação, são suficientes
para inclusão no sistema FILIA, salvo indícios de fraude.

Dispositivos relevantes citados: art. 11, § 4º; Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 28; Súmula TSE 20; Súmula TSE 52.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44071359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513492838600000043023475
Número do documento: 24092513492838600000043023475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:32:55

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Coligação “Amor, família e
coração” contra a decisão proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral - Cianorte, por meio
da qual a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura foi julgada improcedente,
deferindo-se, por consequência, o requerimento de registro de candidatura de Taimi
Donato Francisco dos Santos para concorrer ao cargo de vereadora no município de
Jussara.

Em suas razões (id.44031447), a coligação recorrente afirma que a filiação
da recorrida ao Avante foi reconhecida em procedimento de requerimento de filiação
partidária, apresentado em 15/08/2024 e autuado sob o nº 0600398-43.2024.6.16.0149.

Sustenta que no referido procedimento foram juntados apenas uma ficha de
filiação partidária manuscrita, datada de 06/04/2024, e uma declaração, documentos
insuficientes para comprovar a filiação, nos termos da Súmula TSE 20 e do art. 28, §1º, da
Resolução TSE nº 23.608/2019, pois são documentos unilaterais, destituídos de fé pública.

Afirma que, conforme registro fornecido pelo TSE, a filiação de Valdir
Praxedes Nobre ao Avante foi confirmada em 29/06/2024, o que demonstra que o sistema
estava totalmente operacional e que não havia a falha apontada pela recorrida no
procedimento de requerimento de filiação partidária.

Ao final, requer a reforma da sentença que deferiu o registro de candidatura
da recorrida, o reconhecimento da invalidade dos documentos apresentados para
comprovar a filiação partidária e o indeferimento do requerimento de filiação partidária,
pois não atende aos requisitos formais estabelecidos pelo TSE.

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 44031455), pugnando pela
manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.44053506), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, porquanto, nos termos da Súmula TSE
52, não é possível rediscutir a questão da filiação partidária da recorrida no processo de
registro de candidatura.

É o relatório.
Num. 44071359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513492838600000043023475
Número do documento: 24092513492838600000043023475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:32:55

FUNDAMENTAÇÃO
Consoante certidão de id. 44031434, os autos foram conclusos para
sentença em 11/09/2024, com a prolação da decisão em 13/09/2024 (id. 44031444).

O recurso foi interposto em 16/09/2024 (id. 44031447), dentro, portanto, do
tríduo legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim,
tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à validade, ou
não, dos documentos apresentados pela recorrida no procedimento de requerimento de
filiação partidária nº 0600398-43.2024.6.16.0149, pois, segundo alega a coligação
recorrente, tratam-se de documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, insuficientes
a comprovar a filiação, nos termos da Súmula TSE 20.

A filiação partidária é o vínculo estabelecido entre o cidadão, no exercício
de seu direito de livre associação, e o partido político, conforme as regras estatutárias
estabelecidas pela agremiação, com fundamento no princípio da autonomia partidária.
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que

O deferimento da filiação ocorre mediante o atendimento das regras do
partido político (art. 9º da LE; art. 17 da LPP), posição que consagra o
princípio da autonomia partidária e concede à agremiação poderes de
normatização sobre a filiação. Assim, o ato da filiação partidária é interna
corporis e seu efeito constitutivo ocorre na relação jurídica linear filiado-
partido político sem a interferência de mérito da Justiça Eleitoral, cuja
ingerência é restrita apenas em caso de eventual inobservância de mérito
do procedimento.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Editora Juspodivm, 2020. p. 212)

Não cabe à Justiça Eleitoral, portanto, reconhecer a existência da filiação,
do vínculo entre filiado e partido. A sua atuação se restringe a controlar a data em que
realizada a filiação, em razão da necessidade de aferição da condição de elegibilidade
estabelecida no art. 14, §3º, III, da Constituição Federal, no prazo previsto no art. 9º da Lei
nº 9.504/97.

Num. 44071359 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513492838600000043023475
Número do documento: 24092513492838600000043023475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:32:55

Para tanto, é disponibilizado aos partidos políticos o sistema FILIA, por
meio do qual são informadas à Justiça Eleitoral as filiações deferidas. A inserção dos
dados no referido sistema é de responsabilidade exclusiva dos partidos políticos, havendo
previsão de procedimento específico para que filiados eventualmente prejudicados por
erro ou desídia do partido requeiram a inclusão de seus nomes na lista de filiados ou a
retificação de dados incorretamente lançados. Confira-se o disposto no art. 11 da
Resolução TSE nº 23.596/2019, com a redação dada pela Resolução TSE nº 23.668/2021:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos.
§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data da filiação constante da ficha respectiva.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame.
§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo.
§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento.

Na espécie, a recorrida apresentou requerimento de inclusão de seu nome
na lista de filiados do AVANTE, Filiação Partidária nº 0600398-43.2024.6.16.0149, no qual,
foi decisão proferida em 09/09/2024, foi reconhecida a filiação e determinada a “inserção de
Taimi Donato Francisco dos Santos, como filiado ao AVANTE - PARTIDO AVANTE de
JUSSARA-PR, conforme requerimento formulado em 06/04/2024” (id. 123800745 daqueles
autos).

Reconhecida a filiação partidária por sentença proferida em processo
específico para discussão do vínculo, impossível a sua rediscussão no bojo do processo
de registro, consoante se infere do verbete da Súmula TSE 52, de seguinte redação: “Em
registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que
Num. 44071359 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513492838600000043023475
Número do documento: 24092513492838600000043023475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:32:55

examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor”.

Por fim, ressalto que a apresentação da ficha de filiação e o reconhecimento
da filiação por parte do partido, nos termos do art. 11, §4º, da Resolução TSE nº
23.596/2019, são suficientes para a determinação da inclusão do nome do filiado na lista
do partido, a menos que existentes indícios de fraude.

O novo dispositivo, inserido em 2021, ao impor uma presunção favorável à
filiação, atende aos princípios da liberdade de associação e da autonomia partidária, além
de conferir máxima eficácia aos direitos políticos.

As balizas fixadas pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em
entendimento consolidado na mencionada Súmula TSE 20, aplicam-se apenas àqueles
filiados que não tiveram a cautela de acompanhar a formalização de suas filiações no FILIA
ou que não foram diligentes de requerer a inclusão antes de deflagrado o período eleitoral.
A eles é conferida a oportunidade de comprovar a filiação no processo de registro de
candidatura, porém deverão submeter-se a um maior escrutínio da documentação
apresentada.

Dessa forma, tendo havido o reconhecimento da filiação da recorrida em
procedimento próprio, impossível o revolvimento da matéria em sede de registro de
candidatura, não merecendo reforma a decisão que deferiu o registro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que deferiu o registro de candidatura de
Taimi Donato Francisco dos Santos para concorrer ao cargo de vereadora no município de
Jussara.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44071359 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513492838600000043023475
Número do documento: 24092513492838600000043023475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:32:55

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600341-
25.2024.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
C R I S T O F A N I
-
R E C O R R E N T E :
A M O R ,
F A M I L I A
E
C O R A Ç Ã O
[REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] - JUSSARA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - PR111955, EDUARDO JOSE DA SILVA - PR80690-A,
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - PR122545, ANA CARLA DE CARVALHO SILVA -
PR107067, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, BRUNO SOLER PAULIQUI -
PR108296 - RECORRIDO: TAIMI DONATO FRANCISCO DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRIDO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - PR16966

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071359 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513492838600000043023475
Número do documento: 24092513492838600000043023475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:32:55